Tribunal: TJBA
Processo: 8039452-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039452-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: SUZANE SANTOS VASCONCELOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FELIPE SOUZA GALVAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FCVS — FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. COBERTURA VERIFICADA NO CADMUT. INTERESSE JURÍDICO DA CEF COMO ADMINISTRADORA DO FUNDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.011 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Traditio Companhia de Seguros (denominação atual de Sul América Companhia Nacional de Seguros) contra decisão interlocutória proferida pela 19.ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA que indeferiu o pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal (CEF) em ação de indenização securitária habitacional.

2.
Anteriormente a agravada propôs demanda idêntica perante a 7.ª Vara Federal de Salvador (proc. n.º 1054306-90.2021.4.01.3300), na qual foi excluída da lide com extinção do feito sem resolução de mérito sob o fundamento de que o contrato de mútuo habitacional, firmado em 08/03/1984, não possuía cobertura pelo FCVS e que, por isso, a CEF careceria de interesse jurídico a justificar a competência federal. Nenhuma das partes — tampouco a agravante — interpôs recurso contra aquela decisão.

3.
Proposta nova ação perante a Justiça Estadual, a agravante requereu a denunciação da lide à CEF e a remessa dos autos à Justiça Federal, invocando o Tema 1.011 de Repercussão Geral do STF e a Súmula 150 do STJ, bem como a concessão de efeito suspensivo para sustar a instrução até a redistribuição do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há indícios de submissão do seguro atrelado ao contrato de mútuo habitacional objeto da lide à cobertura pelo FCVS capaz de determinar existência de interesse jurídico da CEF como administradora do fundo para intervir na causa, o que implicaria a competência da Justiça Federal; (ii) definir se, diante de prévia decisão da Justiça Federal afastando sua própria competência, é cabível nova remessa àquele ramo do Judiciário com fundamento no Tema 1.011 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Tema 1.011 de Repercussão Geral do STF fixou que, após 26.11.2010, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que se discute contrato de seguro habitacional vinculado à apólice pública da qual resulte cobertura pelo FCVS.

6.
Na hipótese dos autos, o juízo da 7.ª Vara Federal de Salvador já havia declarado sua incompetência — com extinção do feito sem resolução de mérito em relação à ora agravada — por decisão que não foi impugnada por qualquer das partes. Essa decisão, entretanto, utilizou como lastro precedentes do STJ que foram superados pela tese firmada pelo STF no tema de repercussão geral nº 1.011.

7.
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, e pelo que consta nos autos, os extratos do CADMUT — Cadastro Nacional de Mutuários da CEF —, juntados pelas próprias rés (IDs 420954156 e 443455364), registram expressamente a informação "COM COB. FCVS" no campo "tipo de operação", demonstrando que o contrato objeto da lide possui cobertura pelo FCVS, contrariando a premissa adotada pela 7.ª Vara Federal de Salvador ao extinguir o feito.

8
.
Verificada a cobertura do FCVS, emerge o interesse jurídico da CEF na condição de administradora daquele fundo, a atrair a competência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, por força do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e provido para declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar a remessa do caso à Justiça Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039452-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como agravada
SUZANE SANTOS VASCONCELOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.